Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTES. FILHOS DO EXECUTADO. AVIAMENTO DE INCIDENTE À EXECUÇÃO. QUALIFICAÇÕES PESSOAIS. EMPREGADO PÚBLICO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. MONTANTE SUBSTANCIAL. FORMAÇÃO SUPERIOR. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO. RECONHECIMENTO EM FEITO DIVERSO. INSURGENTES. FILHOS DO EXECUTADO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. O empregado público que aufere rendimentos de expressivo alcance pecuniário e a recém graduada que reside em área nobre e ostenta padrão de vida superior à medida da população, não apresentando, ambos, situação pessoal apta a induzir que padecem de descontrole em suas finanças pessoais, não se emolduram na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhes seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Somente o executado está legitimado a ventilar, no bojo do cumprimento de sentença, a nulidade do feito executivo em decorrência da ausência de sua regular intimação para realização da obrigação e, ademais, a impenhorabilidade de imóvel de sua propriedade que restara constrito, não assistindo aos seus filhos direito subjetivo apto a legitimar que assumam a defesa de direito da titularidade exclusiva do genitor, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
5. Sendo vedado a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme encadeamento inerente à personalidade jurídica que repercute na capacidade de ser parte e na legitimidade ad causam, inviável que os filhos do executado, não se descortinando situação de incapacidade, assumam a defesa do genitor e, acorrendo ao executivo que lhe é endereçado, formulem defesas próprias e exclusivas do excutido, tornando inviável que as arguições sejam ao menos conhecidas na conformidade das regras processuais e do regramento segundo o qual a ninguém é permitido defender direito alheio em nome próprio.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.